Tribunal: TJPA
Processo: 0103598-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103598-51.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CLEUNICE LIMA DA SILVA, CARMEM DO SOCORRO CARDOSO MONTEIRO, IZABEL MARTINS DE ARAUJO, MARILENE SANTOS DE SOUZA, MARIA JULIA EVANGELISTA DOS SANTOS, IVANIA RIBEIRO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO. ACOLHIDA. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DE 5 ANOS DO EXTINÇÃO DOS CONTRATOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº. 20.910/32. OMISSÃO CARACTERIZADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA
.

1.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Assim, oportunizado ao embargado a manifestação prévia acerca da matéria suscitada, possível sua apreciação em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
Tese de prescrição bienal rejeitada.

3.

As embargadas tiveram seus contratos de trabalho extintos nos anos de 2008 e 2009

(
Num. 2585326 - Pág. 18/56, Num. 2585327 - Pág. 2/33), entretanto, somente ajuizaram a ação de cobrança de FGTS em 16/11/2015, ou seja, após o decurso de 5 anos da rescisão. Reconhecimento da prescrição quinquenal da ação. Omissão sanada.

4.

Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer prescrição do direito de ação
, julgando a improcedente a Ação de cobrança, com fundamento no art.487, II do CPC/2015.

5.

Inversão do ônus de sucumbência.
Condenação das embargadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do art.
98, §3º do CPC/2015.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para julgar improcedente a ação de cobrança, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo n.º
0103598-51.2015.8.14.0301
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra CLEUNICE LIMA DA SILVA E OUTROS, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que deu parcial provimento à apelação do embargante.

O acórdão recorrido teve a seguinte dispositivo:

(...). Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, bem como para estabelecer que a correção monetária seja calculada com base na Taxa Referencial e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença pelos mesmos fundamentos apreciados no apelo, bem como, para estabelecer que os honorários sejam fixados na fase de liquidação e determinar a aplicação da TR para correção monetária no período não solicitado no apelo, conforme a fundamentação. (...)

Em razões recursais o Estado do Pará suscita omissão quanto à prescrição bienal e quanto a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de todas as parcelas pleiteadas na demanda, tendo em vista que a extinção dos contratos de trabalho das embargadas ocorreu anos de 2009 e 2008

Intimadas para se manifestar, as embargadas não apresentaram contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, ressalta-se que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e, uma vez que foi oportunizado ao embargado que dela se manifestasse, possível sua apreciação em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, haja vista a aplicação analógica do art. 21 da Lei nº 4.717/1965 e em virtude da incidência da Súmula nº 150/STF, conforme decidido no julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.273.643/PR).

3.
A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.

4. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, haja vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017).

Segundo o embargante, o acórdão teria sido omisso por não reconhecer a prescrição bienal ou a quinquenal.

A
1ª Turma de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nas hipóteses como as dos autos, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº
2.0910/32
,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

O referido posicionamento baseia-se no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se infere nos seguintes julgados
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1.

"
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE.

REVOLVIMENTO

DA

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA

7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2.

Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3.

A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4.
O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal
. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. MILITAR.

REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. Precedentes: AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016). (grifos nossos).

Desta forma
, afasto a tese de prescrição bienal. Por outro lado, considerando que, de fato a rescisão dos contratos das embargadas ocorreram nos anos de 2008 e 2009(
Num. 2585326 - Pág. 18/56, Num. 2585327 - Pág. 2/33) a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, tendo em vista que a ação de cobrança só fora ajuizada em 16/11/2015, ou seja, após 5 anos da data das rescisões contratuais.

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração, para reconhecer a prescrição quinquenal do direito de ação do embargado, julgando improcedente a ação
, nos termos do
art.487, II do CPC/2015.

Diante da inversão do ônus de sucumbência, condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por serem as embargadas beneficiárias da Justiça Gratuita, nos termos do art.
98, §3º do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020